Tribunal: TJMT
Processo: 1027713-84.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027713-84.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[WILSON VIEIRA - CPF: 090.427.171-49 (APELADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (APELANTE), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO), FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1027713-84.2024.8.11.0041.

1o APELANTE: UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

2o APELANTE: UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

APELADO: WILSON VIEIRA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DIREITO DE PERMANÊNCIA DE DEPENDENTE DE TITULAR FALECIDO. ART. 30, § 3o, DA LEI No 9.656/1998. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORAS. DANO MORAL AFASTADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu o direito de permanência do dependente no plano de saúde coletivo de titular falecida e condenou solidariamente as operadoras à continuidade da cobertura assistencial, com fixação de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) a existência de ausência de dialeticidade recursal quanto às razões de apelação; (ii) a possibilidade jurídica de permanência do dependente em plano de saúde coletivo de titular falecida; (iii) a responsabilidade solidária entre cooperativas do Sistema Unimed; e (iv) a ocorrência de dano moral indenizável pela rescisão contratual.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, porquanto as razões recursais enfrentam os fundamentos essenciais da sentença, especialmente no que diz respeito ao direito de permanência no plano, à validade da rescisão contratual e à solidariedade entre rés.

4. O art. 30, § 3o, da L. no 9.656/1998 assegura ao dependente do titular falecido o direito de permanecer no plano coletivo, assumindo integralmente o pagamento das mensalidades, sendo inaplicável a rescisão unilateral da operadora como óbice ao exercício desse direito.

5. A recusa da operadora em manter o dependente viola a boa-fé contratual e impõe risco assistencial à pessoa em situação de vulnerabilidade, não havendo fundamento legal para a rescisão da cobertura.

6. As cooperativas do Sistema Unimed atuam de forma integrada e apresentam identidade de marca e de rede assistencial, configurando responsabilidade solidária nos termos dos arts. 7o, p.u., e 25, § 1o, do CDC.

7. A ausência de produto individual compatível não exime a operadora do dever legal de manter a assistência, sendo inadmissível a negativa de cobertura com base em conveniência administrativa ou ausência de regulamentação específica.

8. A condenação por danos morais deve ser afastada, pois os elementos dos autos não evidenciam gravidade suficiente a extrapolar os limites do inadimplemento contratual, à luz da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais.

Tese de julgamento: "1. As razões recursais que enfrentam os fundamentos centrais da sentença satisfazem o requisito da dialeticidade, ainda que reiterem argumentos já apresentados em primeira instância. 2. O dependente de titular falecido possui direito à permanência no plano coletivo de saúde, assumindo integralmente o pagamento, nos termos do art. 30, §3o, da L. no 9.656/1998. 3. A rescisão do contrato coletivo não afasta o dever de continuidade assistencial ao dependente. 4. Há responsabilidade solidária entre as operadoras vinculadas ao mesmo sistema cooperativo de saúde. 5. A ausência de produto individual não justifica a exclusão do consumidor do plano de saúde. 6. O inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável."

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1027713-84.2024.8.11.0041.

1o APELANTE: UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

2o APELANTE: UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

APELADO: WILSON VIEIRA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por
Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico e por Unimed Federação do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por
Wilson Vieira,
que foi julgada procedente para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida e determinar o restabelecimento do plano de saúde do autor, na modalidade individual ou familiar, sem a exigência de novos prazos de carência, além de condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 12.000,00 a título de indenização por danos morais, com os consectários legais.

A Unimed Cáceres, em suas razões recursais, sustenta a legalidade da rescisão do contrato coletivo, com fundamento na Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS, argumentando que observou os requisitos legais para a resilição unilateral após 12 meses de vigência, mediante notificação prévia, e que ofertou aos beneficiários a possibilidade de migração para plano compatível sem o cumprimento de carência.

Alega que o autor figurava como dependente da titular falecida e que, com o fim do vínculo, não teria direito à permanência, inexistindo qualquer ilicitude a ensejar indenização por danos morais.

Pede, ao final, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos.

A Unimed Federação do Estado de Mato Grosso, por sua vez, aduz que não participou da relação contratual originária celebrada entre a ADUNEMAT e a Unimed Cáceres, tendo firmado contrato próprio e posterior com a referida associação, mediante administradora de benefícios.

Sustenta que não possui autorização para operar planos individuais ou familiares, razão pela qual seria juridicamente impossível a determinação judicial que lhe impõe obrigação de acolher o apelado em qualquer modalidade contratual.

Alega, ainda, a revogação da norma regulatória utilizada como fundamento pela sentença (RN n. 195/2009), por força da edição da RN n. 557/2022, e defende a ausência de solidariedade entre as rés, bem como a inexistência de responsabilidade pelos danos morais fixados.

Em contrarrazões, o apelado sustenta, preliminarmente, a inadmissibilidade dos recursos por ausência de dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais reproduzem os fundamentos das contestações, sem impugnação específica aos fundamentos centrais da sentença.

No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de Dialeticidade Recursal.

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a parte apelada suscita a
inexistência de dialeticidade recursal
, sob o argumento de que os recursos não teriam enfrentado, de maneira específica, os fundamentos da sentença, limitando-se à reprodução dos argumentos já deduzidos nas contestações.

Todavia, com a devida vênia,
não assiste razão ao apelado
.

Ainda que os recursos interpostos pelas operadoras de saúde adotem fundamentação jurídica similar àquela já lançada na fase de conhecimento, observa-se que
as razões recursais efetivamente impugnam os fundamentos centrais da sentença
, especialmente quanto à possibilidade jurídica de permanência do autor no plano de saúde coletivo, à aplicabilidade das normas regulatórias setoriais (Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS e sua revogação pela RN n. 557/2022), e à responsabilidade solidária entre as rés.

Nesse sentido,
rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara.

A controvérsia instaurada diz respeito ao direito do apelado, dependente de titular falecida, de permanecer no plano de saúde anteriormente contratado pela ADUNEMAT junto à Unimed Cáceres, bem como à responsabilidade solidária das operadoras na continuidade da cobertura assistencial.

As apelantes sustentam a legalidade da rescisão unilateral do contrato coletivo, a impossibilidade jurídica de manutenção do beneficiário e a ausência de responsabilidade no tocante à continuidade da assistência, além de requererem a reforma da sentença para excluir a condenação por danos morais.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, o apelado era dependente de sua esposa, titular falecida, situação que atrai a incidência do art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98.

A norma, em sua literalidade, assegura aos dependentes do titular falecido o direito de manter-se no plano de saúde, nas mesmas condições contratuais, desde que assumam integralmente o pagamento das mensalidades.

Trata-se de prerrogativa legal que não se subordina à conveniência econômica da operadora nem pode ser afastada por rescisões unilaterais do contrato coletivo, especialmente quando a recusa de manutenção coloca o dependente em situação de vulnerabilidade e de risco assistencial.

A jurisprudência consolidada confirma expressamente essa interpretação:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – FALECIMENTO DO TITULAR – DIREITO DE PERMANÊNCIA DOS DEPENDENTES NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS POR PRAZO INDETERMINADO – POSSIBILIDADE – ART. 30, DA LEI No 9.656/98 - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. É assegurado aos dependentes de titular de plano de saúde já falecido, como é o caso dos autos, o direito de serem mantidos no mesmo, por tempo indeterminado, desde que assumam o pagamento das mensalidades, conforme estabelece o art . 30, § 3o, da Lei no 9.656/98. O prazo defendido pela agravante de 24 meses é aplicável aos contratos existentes em decorrência do vínculo empregatício, que no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho, é garantido ao assegurado, o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral, conforme dispõe o § 1o do artigo supra citado, com a redação dada pela MP no 2.177-44/2001 . Logo, escorreita a decisão recorrida, pois é assente o entendimento de que a morte do titular do plano de saúde não encerra, por si só, a relação obrigacional, podendo a beneficiária, por sucessão, optar pela manutenção do pactuado, com as mesmas condições e cláusulas vigentes, por prazo indeterminado.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10100054720248110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024).

Embora a Unimed Cáceres defenda que observou a normatividade setorial quanto à rescisão do contrato, tal fato não afasta o dever legal de assegurar a continuidade assistencial ao dependente do titular falecido.

A rescisão do contrato coletivo não constitui causa impeditiva para o exercício do direito de permanência, pois o dispositivo legal conferiu ao dependente situação jurídica própria, desvinculada da persistência do vínculo entre operadora e estipulante.

Igualmente, não prospera a alegação da Unimed Federação do Estado de Mato Grosso quanto à ausência de responsabilidade.

O Sistema Unimed é estruturado em modelo intercooperativo, com atuação integrada, utilização comum de marca, rede assistencial compartilhada e identidade operacional típica, de modo que, aos olhos do consumidor, forma-se inequívoca aparência de unicidade empresarial.

A responsabilidade solidária, nesse contexto, decorre da boa-fé objetiva, da teoria da aparência e da normatividade consumerista prevista nos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação de impossibilidade jurídica de manter o autor em plano compatível, seja por inexistência de produto individualizado, seja por limitações regulatórias, tampouco se sustenta.

A obrigação imposta não implica criação de produto inexistente, mas mera continuidade assistencial equivalente, solução que harmoniza o sistema regulatório com os direitos fundamentais do consumidor e impede interrupção abrupta da cobertura de pessoa idosa e vulnerável.

A interpretação sistemática da Lei no 9.656/98, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, afasta qualquer leitura restritiva que permita desamparo assistencial em razão de discussões administrativas entre cooperativas do mesmo sistema.

A sentença, portanto, acertou ao reconhecer o direito do apelado de manter-se no plano de saúde, devendo tal entendimento ser preservado.

Quanto à condenação por danos morais, entendo que merece
reforma
.

Embora reconhecida à ilegalidade da rescisão contratual, os elementos dos autos não evidenciam a ocorrência de abalo moral relevante ou gravidade suficiente a justificar a reparação civil.

O Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento de que o descumprimento contratual, por si só, não enseja automaticamente o dever de indenizar por dano moral, salvo quando extrapolados os limites do mero inadimplemento e evidenciado efetivo abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor, o que não restou demonstrado no presente caso.

Nessa perspectiva, a condenação a título de danos morais deve ser
reformada
, afastando-se integralmente tal verba.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos interpostos
e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para afastar a condenação em danos morais.

Em razão dos contornos deste julgado, redistribuo o ônus sucumbencial,
pro rata
, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026